Tribunal: TJBA
Processo: 8003622-25.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003622-25.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUAREZ ALVES AMAZONAS SOUZA

Advogado(s)
:
BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA, DANIELE DE ANDRADE SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO REALIZADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, INC. II, CPC), APRESENTANDO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA CONTA DE TITULARIDADE DA APELANTE E A SUBSEQUENTE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS POR MEIO DE DIVERSOS SAQUES. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. As questões centrais a serem decididas são: (i) verificar se as provas apresentadas pelo banco apelado são suficientes para comprovar a regularidade da contratação do empréstimo; (ii) analisar a validade da contratação realizada em terminal de autoatendimento mediante uso de cartão e senha; e (iii) avaliar a existência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O banco apelado logrou êxito em demonstrar a regularidade da operação de crédito questionada, juntando aos autos o comprovante de transferência eletrônica do valor para a conta bancária de titularidade da apelante, bem como o extrato demonstrando a utilização subsequente dos recursos por meio de múltiplos saques.

4. Por outro lado, a parte autora/apelante não produziu prova mínima apta a desconstituir a força probatória dos documentos apresentados, limitando-se a negar a contratação. A utilização do valor creditado em conta constitui comportamento concludente que valida o negócio jurídico, afastando a alegação de fraude.

5. A contratação de empréstimo em caixa eletrônico, validada por cartão e senha pessoal, é procedimento reconhecido como seguro, sendo dever do correntista a guarda de suas credenciais. Ausente a comprovação de ato ilícito, não há dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:
1
.
Em ações de contestação de empréstimo consignado, a apresentação pela instituição financeira do comprovante de transferência do valor para a conta de titularidade do consumidor, somada à demonstração da utilização dos recursos por este, constitui prova robusta da regularidade da contratação, cabendo ao autor o ônus de desconstituí-la.
2. A contratação de empréstimo em terminal de autoatendimento, mediante uso de cartão magnético e senha pessoal, é meio válido de manifestação de vontade, afastando-se a responsabilidade da instituição financeira por fraude quando ausente falha na prestação do serviço e configurada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pela indevida utilização das credenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II, e art. 98, § 3º; CDC, art. 14, § 3º, II, e art. 42, parágrafo único; CC, art. 188, I.
Art. 373, I e II, do CPC; Art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação n.º 8043278-91.2023.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, publ. 25/04/2
025.
Art. 188, I, do Código Civil.
TJ-BA - Apelação: 81245478920228050001, Relator.: REGINA HELENA SANTOS E SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Publicação: 28/03/2025.
TJ-BA - Apelação: 80938582820238050001, Relator: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Publicação: 18/06/2025.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8003622-25.2023.8.05.0229
, tendo como apelante
J
UAREZ ALVES AMAZONAS SOUZA
e como apelado
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer do presente apelo, e, no mérito, negar-lhe provimento
,
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23E/JG11